Tribunal: TJDFT
Processo: 0754467-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0754467-76.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO, C. G. D. A. I., DANIELA GUIMARAES DE AZEVEDO, RAFAEL GUIMARAES DE AZEVEDO AGRAVADO: BRUNO AMBAR NAYA, MIGUEL PEDRO DE VASCONCELOS SOUZA, ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO, MARIA ANITA RIBEIRO DE OLIVEIRA, E-HOUSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOSE LUIZ PEREIRA VIZEU, DRA VANESSA MARIA TREVISAN, MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA, JOAO LUIS ZORZO, THIAGO DE MORAES SILVA, EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO LUÍS CARLOS DE MIRANDA, LUCIANO DOS SANTOS MENDES, FELIPE BERKENBROCK, BRUNA DE ABREU FARBER, ARILSON RAMOS DE ARAUJO, MATHEUS STAMILLO SANTARELLI ZULIANI, PEDRO DE ARAÚJO YUNG-TAY NETO, DESEMBARGADOR ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, DESEMBARGADOR JAMES EDUARDO DA CRUZ DE MORAES OLIVEIRA, DESEMBARGADOR GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO e OUTROS contra decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por BRUNO AMBAR NAYA e OUTROS. O Agravante interpôs o recurso sem recolher o preparo recursal. O despacho de ID 68057846 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para o Agravante promover o recolhimento do preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Todavia, o Recorrente recolheu o preparo de forma simples, conforme se depreende dos documentos de ID 68369638. É o relatório. Decido. Foi determinado o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a guia e o comprovante do preparo não foram juntados no ato de interposição do recurso. A Agravante não cumpriu a determinação, limitando-se a juntar a guia e o comprovante de pagamento do preparo na forma simples. Nesse contexto, impõe-se a inadmissibilidade do recurso com fulcro no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Sobre o tema, vale colacionar o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: “Agravo interno - Agravo de instrumento - Deserção 1. No ato da interposição do recurso deve ser juntado o comprovante do preparo, cuja ausência rende ensejo à intimação do recorrente para efetuá-lo em dobro. 2. O recorrente limitou-se a juntar o comprovante do preparo realizado no prazo recursal, alegando que, por equívoco, deixou de apresentá-lo quando da interposição. 3. Posto que tempestivo o preparo, a sua tardia comprovação não atende à exigência legal. O motivo invocado não configura justo impedimento para que se releve a pena de deserção do apelo. 4. Agravo interno desprovido. (AI 07419536220228070000, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, PJe 22/8/2023)” Isto posto, não conheço do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator